Tribunal: TCU
Processo: 013.849/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa, no Estado de Goiás em desfavor de Frederico Goncalves Vidigal, prefeito do Município de Rialma/GO, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, referente ao Termo de Compromisso TC/PAC 0206/2012, para execução de obras de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em desfavor de Frederico Gonçalves Vidigal, prefeito do Município de Rialma/GO, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, em razão da não conclusão das obras, ou de etapa útil, e da prestação de contas incompleta, que impediu a comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 0206/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Frederico Gonçalves Vidigal revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Frederico Gonçalves Vidigal e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/3/2012 2.544.492,01 18/9/2013 1.696.328,01 9/7/2014 13.036,03 9/7/2014 67.268,86 9/7/2014 67.654,65 9/7/2014 83.975,87 9/7/2014 1.146.525,17 10/7/2014 317.867,42 10/11/2016 2.515.163,92 24/11/2016 29.328,08 9.3. aplicar a Frederico Gonçalves Vidigal multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico ww.tcu.gov.br/acordaos.